Tribunal: TJMT
Processo: 1004666-74.2021.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004666-74.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARI JOSE ELY - CPF: 512.885.919-34 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ZILMARA CRISTINA CAMPOS PEREIRA - CPF: 922.642.391-15 (VÍTIMA), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), SHIRLEY DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 378.244.491-49 (VÍTIMA), MATHEUS FRANZ KLEIN (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS LESÕES CONSTATADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA CONJUNTA COM A LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMA 1.197 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SURSIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
(lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher)
c/c as disposições da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar; (
ii
) examinar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal culposa ou para a contravenção penal de vias de fato; (
iii
)
analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
; e (
iv
)
aferi
r
o cabimento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo no Laudo de Exame de Corpo de Delito e na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente na palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção, cuja relevância é acentuada nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

4.
A multiplicidade e a distribuição das lesões em distintas regiões corporais afastam a hipótese de resultado exclusivamente culposo e inviabilizam a desclassificação para a contravenção de vias de fato.

5.
Mostra-se idônea a valoração negativa dos motivos do crime quando evidenciada reação desproporcional do agente diante de desavença banal, bem como das circunstâncias do delito quando demonstrado que o réu se encontrava embriagado no momento dos fatos, circunstância que, no contexto de violência doméstica, desborda do ordinário do tipo penal.

6. É cabível a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal nos delitos do art. 129, § 9º, do CP, quando praticados com violência contra a mulher na forma da lei específica, sem que disso resulte
bis in idem
, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.197.

7.
Reconhece
-se a atenuante da confissão espontânea parcial quando o réu admite parcela relevante da dinâmica fática, admitida a aplicação de fração inferior à usualmente empregada nas confissões integrais.

8.
In
cabí
vel a concessão
do
sursis

quando ausente o requisito subjetivo do art. 77, II, do Código Penal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis evidenciadas na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de convicção, é apta a sustentar a condenação por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar. 2.
A existência de lesões corporais efetivamente constatadas, aliada às circunstâncias da agressão, afasta a desclassificação para lesão culposa ou para a contravenção penal de vias de fato.
3. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com o art. 129, § 9º, do Código Penal e com as disposições da Lei n. 11.340/2006, não configura
bis in idem
, conforme entendimento firmado no Tema 1.197/STJ. 4. A confissão espontânea parcial autoriza o reconhecimento da atenuante, ainda que com aplicação de fração inferior à usualmente adotada para confissões integrais.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 77, II, e 129, § 9º; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023,
DJe
18.08.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.262.398/GO, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 02.05.2023,
DJe
05.05.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 09.11.2021,
DJe
16.11.2021; STJ, Tema 1.197; TJMT, Apelação Criminal n. 0001026-69.2013.8.11.0010, Segunda Câmara Criminal, j. 26.01.2022, DJE 30.01.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 0020999-45.2012.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
A
.
J
.
E
.
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos n. 1004666-74.2021.8.11.0045, julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal
(
lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher)
, c/c as disposições da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Sustenta, em síntese, que deve ser absolvido, ao argumento de insuficiência probatória e ausência de dolo, aduzindo não ter sido demonstrado que as lesões decorreram de agressão dolosa, mas de empurrão ocorrido em meio a discussão conjugal,
devendo incidir
o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa ou para a contravenção penal de vias de fato.

No tocante à dosimetria, pleiteia o afastamento da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, bem como a mitigação ou compensação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal. Por fim, pugna pela concessão da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por parecer d
o
D
r.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Em relação ao pleito absolutório
, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.376835 (ID. 356022935, p. 6), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 356022935, p. 16), bem como pelos demais elementos informativos produzidos na fase investigativa, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, os quais foram corroborados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório durante a instrução processual.

A autoria, de igual modo, mostra-se evidenciada
e direciona-se
ao apelante. A vítima
Zilmara
Cristina Campos Pereira declarou, tanto na fase inquisitorial (ID. 356022935, p. 8)
,
quanto em juízo (ID. 356023401), que, após discussão com seu marido, ora réu, iniciada em razão de mensagem recebida no aparelho celular dele, este, que estava embriagado, passou a agredi-la,
desferindo-lhe
diversos socos na cabeça, no tórax e na barriga, além de empurrá-la contra as paredes do imóvel, cessando as agressões apenas quando decidiu sair da residência. Em seguida, a ofendida acionou sua genitora para que fosse socorrê-la.

A genitora da vítima, quando ouvida em juízo (ID. 356023386), narrou que recebeu ligação da filha e, ao chegar ao local, deparou-se com ela lesionada, em consonância com os ferimentos descritos no exame de corpo de delito. No mesmo sentido, o filho da vítima, ouvido na fase inquisitorial (ID. 356022935, p. 30), relatou que foi acordado por sua avó, a qual lhe informou o ocorrido, razão pela qual a acompanhou até o local dos fatos, onde constatou as lesões
em
sua genitora.

Cumpre assentar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a palavra da vítima, quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg
no
AREsp
2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023,
DJe
18/08/2023).

Desse modo, a narrativa da ofendida não se encontra isolada, mas amparada pelo laudo pericial e pelos relatos d
os familiares
que a encontraram
socorreram,
logo após os fatos, circunstância que, em conjunto, autoriza concluir que o réu foi o autor das agressões.

No que se refere à tese subsidiária de ausência de dolo ou de desclassificação para o crime de lesão c
orporal culposa
,
verifica-se que o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 356022935, p. 16) atestou a existência de múltiplas lesões no corpo da vítima, consignando que “a periciada apresenta equimose na região labial, mamaria E. flanco D e
E
. terço médio do braço E
e

calcaneana
E: Escoriação na região
carotidiana
D”.

A multiplicidade e a distribuição das lesões em diferentes regiões corporais não se harmonizam com a hipótese de resultado exclusivamente culposo e guardam correspondência com a versão apresentada pela ofendida, no sentido de que sofreu socos e empurrões durante a discussão. Nessa perspectiva, não procede a alegação de ausência de dolo, pois a dinâmica descrita evidencia o emprego deliberado de força física contra a vítima.

Também não prospera a pretendida desclassificação para a contravenção penal de vias de fato,
prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, pois a referida infração penal possui caráter residual e pressupõe a ausência de lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima, circunstância incompatível com as lesões efetivamente constatadas nos autos.

No caso, o laudo pericial atestou a existência de equimoses e escoriação em diferentes regiões do corpo da ofendida, o que afasta a incidência da figura contravencional e amolda a conduta ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “se a vítima ficou com ferimentos, escoriações e hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo apelante, é certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, não se podendo falar, portanto, em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave.” (TJ-MT 00010266920138110010 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2022).

Dessa forma, reconhecida a materialidade e evidenciada a autoria quanto à prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, mantém-se a condenação pelo art. 129, § 9º, do Código Penal, rejeitando-se os pedidos subsidiários de desclassificação para lesão corporal culposa ou para vias de fato.

Quanto à dosimetria
da pena
,
a defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime
. Todavia, os motivos
do crime
foram adequadamente sopesados em desfavor do réu, pois a agressão decorreu de desavença banal entre o casal, circunstância que evidencia reação desproporcional do agente diante de discussão
trivial
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2262398 GO 2022/0383992-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2023).

No tocante às circunstâncias do crime, o Juízo de origem também apresentou fundamentação concreta, ao considerar que o réu estava embriagado no momento da discussão. Tal elemento, no contexto de violência doméstica, desborda do que ordinariamente se verifica no tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1871481 TO 2021/0103604-5, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2021).

Além disso, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito mostra-se proporcional e consentânea com o critério adotado pela jurisprudência da Corte Superior para cada circunstância judicial negativamente valorada (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2667552 MG 2024/0214762-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2024).

Desse modo, a exasperação da pena-base, na primeira fase, encontra motivação concreta e proporcionalidade, inexistindo reparo a ser efetuado.

Em relação ao pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, a irresignação defensiva igualmente não merece acolhimento.
Com efeito, ao julgar o Tema 1.197, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a incidência da referida agravante, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
.

A razão é que a qualificadora prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal tutela a lesão corporal praticada no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou contra pessoa vinculada ao agente por relação familiar ou afetiva, sem restringir a incidência do tipo penal à vítima mulher. A agravante do art. 61, II, “f”, por sua vez, incide quando a conduta é praticada com violência contra a mulher, na forma da lei específica, agregando circunstância de caráter pessoal e de maior reprovabilidade, de modo que não há dupla valoração do mesmo elemento.

Assim, tratando-se de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, mostra-se correta a incidência da agravante
.

De outro lado, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, assiste parcial razão à defesa. Isso porque, em seu interrogatório judicial (ID. 356023386), o réu admitiu que, após discussão com a vítima, empurrou-a contra o carro e a parede da residência onde ocorreram os fatos
.

Ainda que tal admissão não corresponda integralmente à versão acusatória, a confissão parcial deve ser considerada para fins de atenuação da pena, com incidência em fração inferior à usualmente aplicada quando plenamente confessados os fatos.

A respeito, destaca-se que esta Corte já assentou que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução da pena em fração inferior a 1/6 quando a confissão é parcial ou qualificada, justificando a aplicação da fração de 1/12 na segunda fase da dosimetria.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00209994520128110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2025).

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea, em sua modalidade parcial, com incidência da fração de 1/12 na segunda fase da dosimetria.

Do redimensionamento da pena

Na primeira fase, mantida a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, permanece a pena-base fixada em 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, no patamar de 1/6, o que eleva a reprimenda para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de detenção. Em seguida, reconhecida a atenuante da confissão espontânea parcial, aplica-se a redução de 1/12, resultando a pena intermediária em 1 (um) ano e 1 (um) dia de detenção.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 1 (um) ano e 1 (um) dia de detenção.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Q
uanto ao pedido de aplicação
do
sursis
, verifica-se sua inviabilidade no caso concreto, ante o não preenchimento dos requisitos subjetivos exigidos pelo art. 77, inciso II, do Código Penal.

A concessão da suspensão condicional da pena não decorre automaticamente do
quantum
da reprimenda, pois exige, além dos requisitos objetivos, juízo favorável acerca das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de modo a demonstrar que a medida é suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Na hipótese, contudo, os motivos e as circunstâncias do crime foram negativamente valorados na primeira fase da dosimetria, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. O delito foi praticado em razão de desavença banal, com reação desproporcional do agente, além de ter ocorrido em contexto de embriaguez e mediante agressões físicas que resultaram em lesões em diversas regiões do corpo da vítima.

Tais elementos indicam que a suspensão condicional da pena não se mostra adequada nem suficiente à reprovação e prevenção do crime, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do benefício.

Para fins de prequestionamento
, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta p
or

A. J. E.

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea parcial e redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano e 1 (um) dia de detenção,
em regime aberto,
mantidos

os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026